Tribunal: STF
Processo: HC 211567
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de Fabio Barros Barreto, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do AREsp 1.829.043/SP (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...)



    Decido.



      A irresignação não merece conhecimento. 



    Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial teve o seguimento negado, em razão do Tema n. 647 do STF (RE n. 638.491/RO), o qual "reconheceu a repercussão geral e fixou a interpretação de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (e-STJ, fl. 806). No mais, não foi admitido, diante do óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Por outro lado, o agravante não refutou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, em especial no tocante ao primeiro (Tema n. 647 do STF), limitando-se a afirmar que a questão não envolveria reexame fático-probatório, mas apenas revaloração de provas. Afirmou que haveria bis in idem na consideração da quantidade de drogas para elevar a pena-base e afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, além de erro de cálculo na fixação da pena-base. Reiterou que estariam preenchidos os requisitos legais para o tráfico na forma privilegiada, e, quanto ao perdimento de bens, asseverou apenas que não teria sido considerada a sua origem lícita (e-STJ, fls. 820-822), nada aduzindo a respeito do entendimento consolidado pelo STF. 



    Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014. 



    Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016, com destaque). 



    Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



    Noutro giro, "'para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais.' (AgInt no AREsp 1.693.813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)." (AgRg no AREsp 1780953/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021, grifou-se). 



    Por outro lado, observa-se a ilegalidade do acórdão recorrido no que tange à fixação da pena-base, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem, de ofício, para readequá-la. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, assim consignou a Corte de origem (e-STJ, fls. 753-754, com destaques): 



    "Contudo, a dosimetria de pena de fato merece reparos. A pena-base deve ser de fato aumentada, em razão da quantidade de drogas (mais de 240 quilogramas) e sua natureza (cocaína, droga altamente nociva e viciante), mas a fixação da pena no máximo previsto no tipo é excessiva, sendo o caso de redução para 10 (dez) anos de reclusão (o dobro da pena mínima estipulada no tipo penal, aumento que se mostra razoável e proporcional ao caso). [...] Ademais, atento que a personalidade do agente foi ponderada indevidamente na r. sentença, considerando fatores ínsitos à própria traficância. Observo, ainda, que o fato de o apelante não ter revelado a identidade dos demais envolvidos no tráfico é plenamente justificável, considerando o risco sério e real à sua integridade física. Contudo, a enorme quantidade de drogas justifica a fixação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa. 



    Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.



      In casu, verifica-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a gigantesca quantidade dos entorpecentes, e a sua natureza (mais de 240 kg de cocaína) para elevar a pena-base do recorrente acima do mínimo legal. 



    No entanto, a dosimetria penal, na primeira etapa, restou contraditória, na medida em que a Corte local fixou a pena-base em 10 anos de reclusão, e, em sequência, a elevou para 12 anos, sem acréscimo de nenhum outro fundamento. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada (e-STJ, fl. 753). 



    Confiram-se a seguir julgados que respaldam esse entendimento: 



    (…)



    Passo, portanto, à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente. 



    Do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006): 



    Na primeira etapa, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão, e 1.000 dias-multa, conforme fundamentação supra. 



    Na segunda fase, reduzo a pena em 1/6, diante da confissão espontânea, estabelecendo a pena intermediária em 8 anos e 4 meses de reclusão, e 834 dias-multa. 



    Na terceira etapa, a pena é aumentada em 1/5, conforme o disposto no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, fração a qual as instâncias ordinárias entenderam razoável e proporcional, considerando a distância percorrida. 



    Assim, fica a pena definitiva estabelecida em 10 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.000 dias-multa. 



    Ante o exposto, com apoio no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Concedo habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena-base do recorrente, e, assim, estabelecer a pena definitiva em 10 anos de reclusão, e pagamento de 1.000 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inadequada a exasperação da pena-base. Sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e a fixação do regime inicial aberto. Ressalta circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, bem como não integra organização criminosa. Sustenta a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a natureza da droga foi considerada tanto para exasperar a pena-base quanto para afastar a causa de diminuição do tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



     O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora